Tribunal: TJSP
Processo: 1004084-46.2025.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Limpeza Pública e ISS. Exercícios de 2021 e de 2023. CDA n. 65697. Sentença que julgou extintos os Embargos, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Autora que deixou de atender à determinação de emenda à petição inicial e de juntada aos autos de documentos e informações

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. IPTU, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Limpeza Pública e ISS. Exercícios de 2021 e de 2023. CDA n. 65697. Sentença que julgou extintos os Embargos, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Autora que deixou de atender à determinação de emenda à petição inicial e de juntada aos autos de documentos e informações especificados, sem apresentar qualquer justificativa. Razões de recurso que, igualmente, não trazem qualquer argumento quanto ao descumprimento que culminou com a extinção da ação, sem julgamento do mérito (art. 485, IV, do CPC). Observância do artigo 330, IV, c.c artigo 321, "caput" e parágrafo único, ambos do CPC. Extinção mantida. Recurso não provido.